Tribunal: STF
Processo: AI 475064
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
1.      Insistem os agravantes em tese já rejeitada pelo Plenário desta
Corte, que, no julgamento do RE 206.048, afirmou a legitimidade da
correção monetária das cadernetas de poupança implementada pela Lei
8.024/90, em face do art. 5º, caput e XXXVI da Constituição
Federal.
2.      A competência deferida ao Relator para,
monocraticamente, julgar recurso quando contrariar jurisprudência
consolidada do Tribunal não derroga o princípio da colegialidade,
que resulta preservado, no âmbito desta Corte, pelo cabimento do
recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus
Ministros. Não há que falar, portanto, em aplicação no caso do art.
102, § 3º, da Constituição, introduzido pela EC 45/2004, que trata
do requisito da repercussão geral, sequer regulamentado.
3.
     Agravo regimental improvido.